Tribunal: TJMT
Processo: 1006735-49.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006735-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), IRONI ANTONIO DONATO - CPF: 256.855.030-91 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON LUIZ IOPPI - CPF: 264.989.280-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006735-49.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: IRONI ANTONIO DONATO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IRONI ANTONIO DONATO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000133-18.1995.8.11.0040 ajuizada por BANCO DO BRASIL AS., que acolheu em parte a impugnação a penhora de valores em conta bancária.

O agravante alega que há impenhorabilidade do montante de R$ 12.378,46 (doze mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), vez que, além do valor constrito ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, referida quantia visa única e exclusivamente a subsistência do agravante e sua família; a filha do agravante, desde janeiro do ano passado, vem realizado mensalmente alguns depósitos na conta objeto de bloqueio judicial, sendo que referidos depósitos objetivam o pagamento do plano de saúde do mesmo, vinculado à UNIMED, assim como, a garantia do sustento de seu pai; o valor bloqueado serviria tão somente para pagamento do plano de saúde do mesmo, bem como, dos demais gastos relativos aos seus tratamentos médicos em sua coluna, bem como, aquisição de demais medicamentos e realização de exames necessários; resta comprovado que o valor ora bloqueado visa unicamente a subsistência do agravante e de sua família, sendo claramente impenhorável; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil; dando-lhe provimento ao final, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado da conta corrente do agravante – sendo o montante de R$ 12.378,46 (doze mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), vez que devidamente comprovado que referida quantia é destinado para exclusiva subsistência e ao tratamento de saúde do agravante, assim como, sendo referida importância muito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com aplicação extensiva do art. 833, Inc. X, do CPC.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IRONI ANTONIO DONATO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000133-18.1995.8.11.0040 ajuizada por BANCO DO BRASIL AS., que acolheu em parte a impugnação a penhora de valores em conta bancária.

Pretende o agravante a reforma da decisão, alegando se tratar os valores mantidos penhorados, como destinado à sua sobrevivência e manutenção de tratamento médico, depositados a seu favor por terceiros, sua filha.

Dos autos, verifica-se que não está demonstrado que o valor mantido em bloqueio é destinado à sua sobrevivência e de sua família, vez que o valor recebido a título de benefício, foi devidamente liberado a seu favor.

Contudo, a par dos argumentos do agravante, segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

No caso, o valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que ?a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos?. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AFASTOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE E MANTEVE O BLOQUEIO EFETIVADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC - POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso dos autos, verifica-se que os valores bloqueados na conta bancária da executada R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) é inferior ao limite previsto no art. 833, X do CPC, de quarenta salários mínimos (R$48.480,00), sendo montante necessário à subsistência de pessoa hipossuficiente de parcos recursos, o que, de qualquer sorte, obsta a penhora, na forma do art. 833, IV, do CPC. Ressalta-se que mesmo que não seja verba salarial ou alimentar, não se justificaria a penhora, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, pois a impenhorabilidade é arguida também com base no art. 833, X, do CPC, o qual preceitua que "São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento
. (N.U 1012469-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Portanto, plausível os argumentos do agravante a ensejar o desbloqueio dos valores penhorados com a reforma da decisão.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão, e determinar o desbloqueio dos valores penhorados, diante da impenhorabilidade nos termos do artigo 833 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023